Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003923-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 211.337.789-68 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO Nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003923-63.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:BANCO DA AMAZÕNIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, em face de decisão que
INDEFERIU
liminar no Agravo de Instrumento de mesma numeração.

O Agravante assevera, em suma a comprovação para os requisitos autorizadores da liminar pretendida
“a discussão acerca da inexigibilidade do débito torna indispensável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, Excelência, justamente pelo risco de perda do patrimônio do executado em razão de débito não correspondente com o que de fato constitui a dívida, é totalmente aplicável, de modo analógico, que a instituição financeira retire dos cadastros de inadimplência o nome dos devedores em razão dos fundamentos apresentados que certamente levarão ao reconhecimento do excesso de cobrança nos contratos.”.

No mérito pelo provimento.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora alegue o Agravante que comprovou os requisitos para o deferimento liminar, esta fora clara quanto à ausência de cumprimento do duplo efeito, registrando-se que tal, de caráter não exaustivo, não vincula à análise do mérito recursal, a saber:

“O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Com efeito, a despeito do esforço argumentativo do Agravante, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil.

Embora requeira o Recorrente a suspensão total com base no seu direito à prorrogação da dívida, certo que esta, além de demandar produção de prova, deve ser requerida pela via correta, o que não fora comprovado, in casu.

Pelo exposto, INDEFIRO O EFEITO ATIVO/SUSPENSIVO.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado sem que houvesse elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, assim, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025